Tribunal: TJDFT
Processo: 0742907-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. LAUDO PERICIAL CLARO E CONSISTENTE. APURAÇÃO DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO. REQUERIMENTO GENERÍCO E ABSTRATO DE NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO LEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de exigir contas, rejeitando as contas apresentadas pela requerida, acolhendo as conclusões do laudo pericial e reconhecendo saldo em favor do autor, correspondente à sua participação societária.
2. A apelante sustenta que a decisão não considerou a administração conjunta da empresa pelo autor, alega falhas na perícia contábil e requer nova perícia com juntada de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a sentença deve ser reformada para afastar a responsabilidade da apelante e determinar nova perícia contábil;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem de forma clara os fundamentos da decisão recorrida, mas a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, afastando o rigor excessivo quando há exposição compreensível do inconformismo. No caso, as razões recursais apresentadas pela apelante demonstram adequadamente seu inconformismo e pedido de reforma, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.
5. A perícia contábil analisou a documentação pertinente e concluiu pela existência de lucros no período, divergindo dos prejuízos declarados pela requerida. A principal causa da discrepância foi a omissão de receitas no valor de R$ 606.291,52, decorrente de depósitos não contabilizados, lançamentos fictícios e estouro de caixa. 6. As práticas contábeis irregulares comprometeram a confiabilidade dos registros e evidenciaram gestão não transparente. A apelante não apresentou impugnação específica nem documentos idôneos que justificassem os lançamentos, limitando-se a alegações genéricas. 7. O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa, pois não foi demonstrada inconsistência no laudo que justificasse nova prova técnica, nos termos do art. 370 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação específica ao laudo pericial impede a realização de nova perícia."
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.010, 370, 550, 551 e 85, § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, STJ.